Tribunal: TJDFT
Processo: 0705013-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0705013-64.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FABIO CARVALHO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 148510015 dos autos de origem) que, nos autos do cumprimento de sentença coletiva promovido por Fabio Carvalho de Oliveira, rejeitou a impugnação apresentada pelo devedor e homologou os cálculos apresentados pelo exequente. Em suas razões recursais (ID 43520912), o agravante requer, inicialmente a suspensão do processo para aguardar o julgamento do Tema 1.170 pelo excelso Supremo Tribunal Federal, por envolver a matéria discutida nos autos do processo de origem e do presente recurso. Pugna, igualmente, pela suspensão do feito em observância à determinação exarada pelo c. STJ em relação aos processos que versem sobre a matéria a ser analisada no Tema repetitivo n. 1.169. Suscita a ilegitimidade ativa do exequente para o ajuizamento do cumprimento individual de sentença coletiva, porquanto a parte teria sido admitida no serviço público apenas em 1998, data supostamente posterior à lesão do direito, de modo que não faria jus à restituição vindicada. Argumenta ter ocorrido violação à coisa julgada pelo Juízo a quo, ao permitir a incidência do IPCA-e como fator de correção monetária aos cálculos da execução, a despeito de o título executivo judicial estipular a incidência da Lei n. 11.960/2009, que prevê a utilização da TR. Entende não ser possível aplicar ao caso a tese vinculante fixada pelo c. STF no julgamento do Tem 810 da repercussão geral. Aponta a aplicabilidade do precedente vinculante estabelecido pelo c. STJ (Tema 905), segundo o qual deve incidir o índice de correção monetária fixado pela decisão judicial transitada em julgado, ainda que diverso do pacificado pela Corte Superior. Aduz a observância da tese fixada pelo e. STF no julgamento do Tema 733 da repercussão geral, que preconiza não produzir efeitos imediatos aos processos em curso a declaração de inconstitucionalidade de ato normativo, sendo necessário interpor os recursos cabíveis ou ajuizar ação rescisória. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para suspender o curso do processo de origem, por entender estarem reunidos os requisitos legais autorizadores da medida. Requer, portanto, o deferimento do efeito suspensivo. No mérito, pleiteia o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a r. decisão para reconhecer a ilegitimidade ativa do exequente. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da incidência do IPCA-e como fator de correção monetária e manutenção da incidência da TR. Sem preparo, diante da isenção legal. É o relato do necessário. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, revelam-se ausentes os requisitos mencionados. Inicialmente, quanto ao pedido de suspensão processual, consigne-se não haver determinação de suspensão nos autos do RE 1.317.982 (Tema 1.170), que teve repercussão geral reconhecida em 26/10/2021. Assim, não há que se falar em suspensão do feito para aguardar a prolação de decisão com efeito vinculante pela Excelsa Corte. Do mesmo modo, quanto à determinação de suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria discutida no Tema n. 1.169 pelo c. STJ, verifica-se que não há discussão, na origem, sobre a necessidade de liquidação prévia do julgado coletivo para viabilizar o cumprimento individual pelos beneficiados, de sorte que não se justifica a suspensão processual. Em relação à decisão objeto da irresignação da parte, é válido transcrever excertos de interesse, in verbis: (...) Analiso inicialmente a preliminar de ilegitimidade ativa. O título judicial exequendo origina-se da ação n.o 32159/97, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, a qual tramitou perante o juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. O pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o DF “ao pagamento das prestações em atraso, desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação”. A sentença restou parcialmente reformada em segunda instância no tocante aos parâmetros de juros e de correção monetária, os quais restaram assim fixados: 1) Juros: a) 1% (um por cento) ao mês da citação até 23/8/2001; b) 0,5% (meio por cento) ao mês de 24/8/2001 a 28/6/2009; c) taxa aplicada à caderneta de poupança, a partir de 29/6/2009; e 2) Correção monetária: INPC/IBGE da data da efetiva supressão até 28/6/2009; índice de remuneração da poupança de 29/6/2009 em diante. O trânsito em julgado operou em 11/3/2020. Conforme entendimento sedimentado pelo STJ, o sindicato, na qualidade de substituto processual, atua na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representa (legitimação extraordinária), e não apenas de seus filiados. A coisa julgada nos autos de ação coletiva deve beneficiar todos os servidores da categoria, e não apenas os sindicalizados apontados na ação de conhecimento. Dessa forma, o servidor público integrante da categoria beneficiada, desde que comprove essa condição, tem legitimidade para propor execução individual, ainda que não ostente a condição de filiado ou associado da entidade autora da ação de conhecimento. Esse é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ): (...) Passo ao mérito. As partes controvertem quanto aos parâmetros de cálculo. Nota-se que no título executivo foram fixados os parâmetros devidos. Nesse sentido, como é cediço a coisa julgada deve prevalecer. Entretanto, tais parâmetros foram julgados inconstitucionais pelo STF, no bojo do RE 870.947/SE e na ADI 5348. Da análise dos autos extrai-se que o trânsito em julgado da sentença exequenda ocorreu em momento posterior à declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal no mencionado RE, logo, é cabível a simples impugnação no bojo do próprio cumprimento de sentença, conforme entendimento firmado neste Tribunal. Veja-se: (...) Assim, os títulos executivos judiciais formados com o trânsito em julgado da sentença em momento posterior ao dia 20/11/2017, data da publicação do acórdão do Supremo Tribunal Federal no RE n. 870.947/SE (Tema 810) serão tidos por inexigíveis caso contrariem no referido leading case. Acrescente-se que é irrelevante o fato de, em 03/10/2019, terem sido julgados Embargos de Declaração opostos no RE 870.947 (com acórdão publicado em 03/02/2020), pois referidos embargos foram rejeitados não modulando os efeitos da decisão anteriormente proferida. Assim sendo, o marco temporal definitivo é o dia 20/11/2017, data da publicação do acórdão do STF do RE 870.947. É o caso aplicável aos autos. Portanto, não há que se falar em ofensa à coisa julgada, ante a possibilidade de alteração dos parâmetros de cálculo, conforme fundamentação acima. Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação do DF, e, em consequência, HOMOLOGO os cálculos iniciais juntados em ID 140411516. Quanto à atualização monetária, reconheço a aplicação do IPCA-e desde 30/06/2009, data de vigência da Lei no 11.960/2009 declarada inconstitucional pelo STF no RE 870.947 (Tema 810), e SELIC a partir da vigência da EC 113/21, ou seja, 09/12/2021. Ainda, reconheço a inconstitucionalidade da Lei n. 6618/2020. Em atenção ao princípio da causalidade, o DF, embora isento do pagamento de custas, deve ressarcir as antecipadas pela parte exequente. Mantenho a decisão inicial quanto aos honorários do cumprimento individual de sentença: "Condeno o executado ao pagamento de HONORÁRIOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, fixados em 10% sobre o valor devido, com fundamento no art. 85, § 3o, do CPC". DEFIRO o destaque de honorários contratuais de 20%, em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ n. 04.549.858/0001-60, nos termos do contrato de prestação de serviços juntado em ID 139543867. Prossigo. Não há valor incontroverso, considerando que o executado defende a ilegitimidade da parte autora. Dessa forma, aguarde-se a preclusão desta decisão. Com a preclusão desta decisão ou havendo notícia de interposição de agravo de instrumento, retornem os autos conclusos para decisão. Apesar da relevância dos argumentos trazidos pelo agravante nas razões recursais, principalmente quanto ao precedente vinculante consolidado no julgamento do RE n. 870947/SE (Tema 810) e à natureza das normas que tratam sobre a atualização monetária, não se constata perigo de dano que justifique a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Isso porque a decisão agravada estabeleceu expressamente que a expedição de requisitórios em favor do exequente está condicionada à preclusão da matéria em discussão. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para o deferimento da antecipação da tutela recursal, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desse e. Tribunal, ad litteris: Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 15 de fevereiro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora